Tribunal: TCU
Processo: 015.353/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores da Fundação Universidade Federal de Rondônia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal e conceder o registro do ato de Francisco Aparecido Ferreira; 9.2. considerar ilegais os atos de Francisca Silva Caldas Dal Molin, Francisco Alves Brasil, Francisco Rodrigues de Farias e Herlinda Santos de Oliveira, negando-lhes o registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o comprovante dessas notificações nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda os pagamentos realizados com base nos atos ora impugnados; 9.4.3. emita novos atos de aposentadoria e submeta-os a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram as ilegalidades dos atos.